Tribunal: TJSP
Processo: 1500785-16.2018.8.26.0111
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500785-16.2018.8.26.0111, da Comarca de Cajuru, em que é apelante BRENO
EDUARDO LOPES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, reduzindo-se as penas do apelante para 1 (um
ano), 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa,
mantida, no mais, a bem lançada r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. Consideraram, por fim, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
Comunique-se incontinenti. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500785-16.2018.8.26.0111 -Voto no 34.900
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500785-16.2018.8.26.0111
Comarca de Cajuru
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.900
Apelação
criminal

Furto
simples

Sentença
condenatória

Pretendida a absolvição diante do reconhecimento da insignificância da conduta ou,
subsidiariamente, o abrandamento do regime prisional

Admissibilidade parcial
Materialidade, autoria e dolo
suficientemente demonstrados
Palavras da vítima e das
testemunhas assaz importantes e valiosas na apuração
dos fatos
Condenação bem editada, com base em
convincente acervo probatório
Penas reduzidas -
Regime
prisional
escorreitamente
fixado.
Recurso
parcialmente provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Breno Eduardo Lopes da Silva, por infração ao
artigo 155, caput, do Código Penal, foi condenado às penas de 1 (um)
ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 14 (quatorze) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado, recorre. Alegando atipicidade da
conduta em razão da insignificância, pugna pela absolvição.
Subsidiariamente, requer o abrandamento do regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500785-16.2018.8.26.0111 -Voto no 34.900
3
Regularmente processada a apelação, opina a
d. Procuradoria Geral de Justiça pelo seu desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso está em vias de ser parcialmente
provido.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 1/6), de exibição, apreensão e entrega (fls. 11/12) e pelo
auto de avaliação (fls. 99/100), senão também pela prova oral
amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Silente na fase policial (fls. 6), como lhe assegura
a Carta Constitucional de 1988, o acusado confessou, em Juízo, a autoria
da prática criminosa, alegando que no dia dos fatos, entrou no
estabelecimento comercial, apanhou as garrafas de refrigerante e
Gatorade, que estavam na geladeira, e as colocou dentro de sua blusa. Foi
surpreendido por funcionária do estabelecimento, e devolveu algumas
garrafas, escondendo o restante dos bens subtraídos em um terreno ao
lado do local dos fatos (mídia audiovisual).
A confissão judicial do apelante merece inteira
credibilidade, mormente por encontrar plena e consistente ressonância
nos demais elementos probantes amealhados nos autos, notadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500785-16.2018.8.26.0111 -Voto no 34.900
4
sob o pálio do contraditório (art. 197, CPP).
E mais. Tal confissão harmoniza-se com os
depoimentos da representante da vítima e das testemunhas, que
referendaram a dinâmica dos acontecimentos narrados na denúncia.
Cumpre registrar, nesse ponto, que Márcia,
proprietária do estabelecimento comercial, ouvida em Juízo, afirmou que,
embora não tenha presenciado os fatos, foi comunicada sobre o furto,
partiu ao encalço do autor dos fatos, vendo-o deixar um terreno ao lado
de um posto de gasolina e se refugiar em uma residência. As garrafas de
refrigerante subtraídas foram encontradas no terreno onde surpreendeu
o acusado (mídia audiovisual).
Vale ressaltar que a vítima prestou declarações
sérias, coerentes, convergentes e convincentes.
Ora, não se pode ter distante quão valiosas se
mostram as palavras da vítima no crime de furto, máxime em se
considerando que, por ter sofrido a ação criminosa, seu único interesse
repousa em apontar o verdadeiro protagonista do ataque sofrido se
narrar fidedignamente o reprochável proceder de tal indivíduo, de modo a
trazer irrepreensível elucidação histórica dos fatos e proporcionar a
necessária punição ao criminoso, como ocorre no caso em apreço,
consoante iterativa orientação jurisprudencial1.
1 - Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268. Em igual sentido, convém conferir: "Boletim Mensal de Jurisprudência do
Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo" nos. 35/24 e 47/21; apelações nos. 576.063/0 e 576.467/1 - esta da 9a
Câmara, j. 23.8.89, rel. Marrey Neto; e ainda, RDJTACRIM 2/236 e 3/156 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500785-16.2018.8.26.0111 -Voto no 34.900
5
Robustecendo mais ainda o quadro probatório,
os policiais militares Osvaldo e Luciano, ouvidos em Juízo, esclareceram,
de forma uníssona e convincente, que na data dos fatos, a proprietária
do estabelecimento comercial noticiou o furto e contou que o acusado
estava refugiado em uma residência. Abordaram o réu no imóvel indicado
pela ofendida e lograram localizar as garrafas subtraídas em um terreno,
existente no trajeto entre o local do delito e a residência onde o réu foi
preso (mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não conheciam o
apelante e não tinham motivo para incriminá-lo, se ele não tivesse
mesmo praticado o crime descrito na denúncia; já porque prestaram
depoimentos uniformes e harmônicos com o restante da prova, de modo
a elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova
de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para
desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a
fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500785-16.2018.8.26.0111 -Voto no 34.900
6
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".2
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".3
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".4
A
testemunha
Aline
Cristina
da
Silva,
funcionária do estabelecimento comercial, declarou, em Juízo, que notou
a presença de um indivíduo, que trajava moletom, no interior do
estabelecimento comercial. Ao sair para averiguar, deparou-se com o
réu, que trajava o referido moletom. Imediatamente, o acusado devolveu
uma garrafa de refrigerante, e deixou o local. Soube que outras garrafas
2 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.
3 - RDTJRJ 7/287.
4 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500785-16.2018.8.26.0111 -Voto no 34.900
7
foram subtraídas e encontradas num terreno próximo (mídia audiovisual).
Portanto, e certamente por tais razões a
combativa Defesa sequer enveredou para o pleito absolutório por falta de
provas, a autoria delitiva está cabalmente comprovada, seja porque
próprio réu confessou judicialmente a prática do crime; seja porque parte
das rei furtivae foi encontrada no terreno onde o réu foi visto pela vítima;
seja diante das seguras e convincentes declarações da vítima e das
testemunhas.
Cabe ressaltar, ainda, ser incogitável, na
espécie, a aplicação do princípio da insignificância ou da figura
privilegiada, mesmo porque não se pode dizer irrisório o valor dos bens
subtraídos (R$ 64,00), além do fato de o réu ser possuidor de maus
antecedentes e ser reincidente específico, o que sugere maior
reprovabilidade de sua conduta, incompatível, portanto, com o espírito
das benesses.
Bem é de ver que o Colendo Supremo Tribunal
Federal, em crime de furto de pequeno valor, em que se invoca a
atipicidade pela aplicação do princípio da insignificância, assim tem se
orientado:
“(...) trata-se de condenado reincidente na prática
de delitos contra o patrimônio. Destarte, o reconhecimento da atipicidade da conduta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500785-16.2018.8.26.0111 -Voto no 34.900
8
recorrente, pela adoção do princípio da insignificância, poderia, por via transversa,
imprimir nas consciências a ideia de estar sendo
avalizada a prática de delitos e desvios de conduta
(...)”.5
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável
o provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente
Magistrado sentenciante.
As penas comportam pequeno reparo.
Na primeira fase da dosimetria, as penas foram
escorreitamente aumentadas em 1/6 (um sexto) em face dos maus
antecedentes comprovados (fls. 41/42).
Na segunda fase da dosimetria, contudo, o
aumento em razão da reincidência específica (fls. 39) mostrou-se
exagerado e, considerando a presença da atenuante da confissão, é certo
que as penas devem sofrer aumento em 1/6 (um sexto).
Ausentes demais causas modificativas, as penas
ficam definitivamente estabelecidas em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e
5 - RHC 115505 /MG - MINAS GERAIS - Relator(a): Min. LUIZ FUX - Julgamento: 11/06/2013 - Órgão Julgador: Primeira
Turma Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 26-06-2013 PUBLIC 27-06-2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500785-16.2018.8.26.0111 -Voto no 34.900
9
10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de
pena, malgrado o quantum da pena inferior a quatro anos e a natureza
do delito, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o fechado
exsurge mesmo como necessário e adequado ao apelante, dotado de
conduta social desajustada e personalidade perigosa, máxime por
ostentar duas condenações definitivas anteriores, configuradoras de
maus antecedentes e reincidência específica, em perfeita consonância
com os ditames dos artigos 33, parágrafo 3o e 59, ambos do Código
Penal.
Outrossim, inviável a substituição das penas
corporais por restritivas de direitos, em virtude dos maus antecedentes e
da reincidência específica, máxime porque estas não se mostram
suficientes, nem socialmente recomendáveis (art. 44, II, III, § 3o, CP).
3.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso, reduzindo-se as penas do apelante para 1 (um
ano), 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-
multa, mantida, no mais, a bem lançada r. sentença condenatória, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideram-se, por fim,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator